Tribunal: TJES
Processo: 5007999-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007999-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSANA LUISA SAGRILO MATTOS

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira, com base no Decreto-Lei nº 911/1969, que deferiu liminarmente a apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária. A parte agravante sustenta não estar em mora, alegando abusividade nos encargos contratuais, especialmente em relação à taxa de juros remuneratórios, cuja fixação superaria em cerca de 80% a média de mercado à época da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os encargos previstos no contrato de financiamento, em especial os juros remuneratórios, são abusivos; e (ii) determinar se a eventual abusividade contratual é suficiente para descaracterizar a mora e afastar o requisito essencial para a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios contratada (3,27% ao mês) supera em aproximadamente 80% a média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza à época da contratação (1,82% ao mês), o que caracteriza, em sede de cognição sumária, abusividade contratual.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aferição da abusividade de encargos com base na desproporção em relação à taxa média de mercado, utilizando como referencial a superação do índice em mais de uma vez e meia.

5. A abusividade verificada nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme tese firmada no Tema 28 do STJ (REsp nº 1.061.530/RS).

6. A ausência de mora impede o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

7. Deve ser determinada a restituição do bem apreendido ou, em caso de alienação, a conversão da obrigação em perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de taxa de juros remuneratórios em patamar aproximadamente 80% superior à média de mercado para a mesma modalidade de operação caracteriza, em juízo de cognição sumária, abusividade contratual.

2. A constatação de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual afasta a caracterização da mora.

3. Ausente a mora, é incabível a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CC, arts. 1.361 a 1.368; CDC, art. 6º, III; Súmula 72/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 28); STJ, AgInt no REsp nº 2.002.576/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2022; TJ-MG, AI nº 10000222731515001, rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 15.02.2023; TJ-PR, ApCiv nº 0014840-83.2022.8.16.0014, rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, j. 28.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Osana Luisa Sagrilo Mattos
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Banco Votorantim S.A.
, deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Tutela antecipada recursal indeferida na Decisão de ID 13848818.

Contrarrazões do agravado no ID 14326950.

Agravo Interno e respectivas contrarrazões nos IDs 14452421 e 14955436.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 31 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Osana Luisa Sagrilo Mattos
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Banco Votorantim S.A.
, deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Na origem, o Banco Votorantim S.A. ajuizou Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar e urgência, contra Osana Luisa Sagrilo Mattos, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, com alterações da Lei nº 13.043/2014, e nos artigos 1361 a 1368 do Código Civil. Sustenta que concedeu à requerida financiamento no valor de R$ 17.628,73, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 739,00, garantido por alienação fiduciária de uma motocicleta Honda CG 160 Start CBS, ano/modelo 2019, cor preta, placa QQV4E26. A requerida teria se tornado inadimplente a partir de 23/09/2024, sendo devidamente constituída em mora por notificação com AR.

Na decisão ora agravada, o juízo de primeiro grau deferiu medida liminar. Determinou ao oficial de justiça a apreensão do veículo Honda CG 160 Start CBS, ano 2019, placa QQV4E26, com entrega ao autor no local indicado, devendo ser lavrado termo de depósito e observada a possibilidade de purgação da mora.

Após o cumprimento da liminar, a requerida deveria ser citada para, no prazo de 5 dias úteis, pagar a integralidade da dívida ou, em 15 dias úteis, apresentar contestação. Advertiu-se quanto à revelia em caso de ausência de defesa e sobre a necessidade de depósito prévio das despesas de condução. Também se determinou que pertenças encontradas no veículo devem ser retiradas por não integrarem a apreensão.

Em seu agravo, Osana Luisa Sagrilo Mattos argumenta, inicialmente, hipossuficiência econômica e requer a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, sustenta que não está em mora, pois os encargos contratuais exigidos pelo banco são abusivos e descaracterizam o inadimplemento.

Afirma que o contrato prevê juros remuneratórios de 3,27% ao mês, superiores à média de mercado de 1,91%, além de prever capitalização diária de juros sem a devida transparência quanto à taxa diária, em violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que tais cláusulas violam precedentes do STJ (inclusive os Temas Repetitivos 28 e 953) e jurisprudência do TJES, o que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e consequente descaracterização da mora, pressuposto essencial para a ação de busca e apreensão.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se os encargos previstos no contrato de financiamento, pactuado entre as partes, são abusivos a ponto de descaracterizar a mora da Agravante e, consequentemente, afastar o requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Em sede de cognição sumária, quando da análise do pedido de tutela antecipada recursal, entendi pela ausência dos requisitos autorizadores da medida, consignando que:

"No caso dos autos, em análise superficial própria deste momento processual, malgrado o recurso alegue abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização diária durante o período de normalidade, consultando informações do Banco Central sobre o Histórico de Taxa de juros para aquisição de veículos por pessoa física, pré-fixado, entre 24/07/2024 e 30/07/2024, aferiu-se uma média de juros de 3,25% ao mês e 51,8% ao ano, ou seja, similar à do contrato em análise."

Contudo, após a interposição do Agravo Interno e com uma análise mais aprofundada dos autos e dos dados fornecidos pelo Banco Central do Brasil, revejo meu posicionamento inicial.

Conforme bem apontado pela Agravante, a consulta utilizada como base para a decisão monocrática (código de modalidade 402101) refere-se à "Aquisição de outros bens – Pré-fixado", e não à operação específica do contrato em tela, que é o financiamento de veículo. Tal ocorreu por equivoco técnico, já que a própria decisão cita a pesquisa utilizando os parâmetros “para aquisição de veículos por pessoa física, pré-fixado, entre 24/07/2024 e 30/07/2024”

Realizando a consulta correta no sistema do BACEN para a modalidade "Pessoa física - Aquisição de veículos - Pré-fixado" (código 401101), na data da celebração do contrato (24/07/2024), a taxa média de juros de mercado, de fato, era de 1,82% ao mês.

A Cédula de Crédito Bancário (ID 66811548 dos autos de origem) estabelece uma taxa de juros remuneratórios de 3,27% ao mês (item G1). Uma simples comparação revela que a taxa contratada é aproximadamente 1,8 vezes superior à média de mercado, ou seja, representa um acréscimo de cerca de 80% sobre o patamar médio praticado para operações da mesma natureza.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, embora não estabeleça um limite fixo, tem considerado como abusivas as taxas que superam em patamares desarrazoados a média de mercado, sendo o critério de "uma vez e meia" (1,5x) um referencial consolidado (embora não absoluto) para aferir tal abusividade. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018).

2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

No caso em tela, em
análise prévia própria do recurso de Agravo de Instrumento, penso que
a discrepância de quase 80% acima da média de mercado para operações idênticas caracteriza a abusividade do encargo.

Uma vez reconhecida a abusividade de encargo no período da normalidade contratual – no caso, os juros remuneratórios –, a mora resta descaracterizada, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28).

Vejamos julgados dos Tribunais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXAS ABUSIVAS - MORA AFASTADA - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA - RECOLHIMENTO DO MANDADO. -
A fixação dos juros remuneratórios em patamar superior a uma vez e meia a taxa média divulgada pelo BACEN para a operação à época da contratação revela abusividade - O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora ( REsp 1.061.530 - RS) - Afastada a mora, a liminar de busca e apreensão deve ser revogada, de forma a não ser expedido o mandado e, se expedido, ser recolhido sem cumprimento .

(TJ-MG - AI: 10000222731515001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO DA REQUERIDA DEVEDORA – PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DA PARTE INSURGENTE COMPROVAR MODIFICAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA – GRATUIDADE MANTIDA – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO DEVE SER DEDUZIDO EM RECONVENÇÃO OU AÇÃO PRÓPRIA – BUSCA E APREENSÃO QUE TEM CARÁTER DÚPLICE – POSSIBILIDADE DE BUSCAR A REVISÃO DO CONTRATO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CONTRATO – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN - APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN REFERENTE À CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA FÍSICA – DESCONSTITUIÇÃO DA MORA – SENTENÇA REFORMADA – DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO INDEVIDAMENTE OU, CASO JÁ TENHA SIDO ALIENADO, DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 6º DO ART. 3º DO DL 911/69 – INVIABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR 00148408320228160014 Londrina, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 28/08/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2023)

A comprovação da mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ. Ausente tal requisito, a medida liminar não pode subsistir.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, revogar a medida liminar de busca e apreensão deferida na origem, por ausência de comprovação da mora.

Determino, por conseguinte, a imediata restituição do veículo à Agravante, caso a apreensão tenha sido efetivada. Se o bem já tiver sido alienado a terceiro, a obrigação deverá ser convertida em perdas e danos, a serem apurados pelo juízo a quo.

Julgo, por fim,
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto (ID 14452421).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar